Tribunal: TJDFT
Processo: 0715700-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ASSOCIAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA O ASSOCIADO. EQUIVALÊNCIA DE RETROCESSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ITBI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “CONDENAR o Distrito Federal a restituir à parte autora a quantia de R$ R$ 40.288,71 (quarenta mil duzentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos), referente à restituição de indébito tributário, atualizada a partir do pagamento (09/04/2018). Sobre a atualização do débito, deve incidir desde 29/3/2018 (data do pagamento) até 8.12.2021, correção monetária pelo IPCA-E, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 9.12.2021, a atualização se dará pela taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice.”.
3. Afirma que no caso dos autos indica a incidência do ITBI de acordo com a legislação vigente, no caso, o Art. 35 do Código Tributário Nacional. Esclarece que no presente feito tem-se a ocorrência de dois fatos geradores do ITBI, realizados de forma autônoma e em momentos distintos. Requer a reforma da sentença.
4. Os recorridos, em contrarrazão, afirma que a sentença proferida está de acordo com a jurisprudência do e.TJDFT. Requer a manutenção da sentença.
5. A Associação Habitacional Morar Bem no setor Noroeste (AHMBSN) foi criada com o objetivo de construir prédios residenciais em favor de seus associados, ID 47762376. Verifica-se que a associação cumpriu estritamente sua função estatutária, adquirindo o lote, construindo o edifício residencial e passando as unidades imobiliárias em favor de seus associados, sendo os recorridos um deles. Assim, não houve ato de compra e venda de unidade imobiliária entre eles, pois, o bem já pertencia aos recorridos, que pagaram o preço, bem como os tributos incidentes.
6. A associação somente foi um instrumento para a construção do edifício. Equivale juridicamente à retrocessão disciplinada no art. 3o, inciso III, da Lei Distrital na 3.830/2006. Não incidem o ITBI na retrocessão de unidade imobiliária, nos termos do art. 3o, incisso III, da Lei 3.830/2006: "Art. 3o O imposto não incide sobre: I - a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito;(...) III - a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos".
7. Nesse sentido: Acórdão 1378579, 07030910820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021; Acórdão 1609535, 07019329320228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022; Acórdão 1439641, 07016635420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022.
8. Comprovado o pagamento do ITBI na transmissão do bem imóvel da Associação para o associado, este faz jus à restituição do indébito tributário.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.